Tribunal: TJDFT
Processo: 0000284-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESCREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO PÚBLICO. LEILÃO ELETRÔNICO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ARREMATAÇÃO POR ADVOGADO DA PARTE. ARREMATAÇÃO ANULADA. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO POR ADVOGADO DO LEILOEIRO. OFENSA PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, PROBIDADE, ETICIDADE, TRANSPARÊNCIA, ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E BOA-FÉ. NEGLIGÊNCIA LEILOEIRO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. NECESSÁRIA. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO PROVIDO.

1. Necessário entender o leiloeiro como um dos sujeitos do processo e, nessa condição, possui os mesmos devedores de um agente público, restringindo sua atuação à estrita observância das leis, podendo, dessa forma, somente fazer o que a lei permite e devendo observar os princípios que regem a administração da Justiça em todos os seus atos.

2. Ainda que não haja descrição legal das condutas e obrigações do leiloeiro, necessário entender pela sua responsabilidade de zelar pela observância do das normas e princípios que regem as licitações, o Código de Processo Civil e as Resoluções do CNJ.

3. Caberia ao requerente, na condição de leiloeiro, o dever e a responsabilidade de atuar de forma perfeita, evitando erros na arrematação e verificando a existência ou não de impedimentos dos participantes, agindo de forma absolutamente negligente.

3.1. Além disso, a arrematação de vem por advogado do requerente, que atuou na condição de leiloeiro, ofende o princípio da igualdade, já que o arrematante possuía informações privilegiadas, não disponíveis aos demais participantes.

3.2. Os atos do requerente violam os princípios da moralidade, probidade, eticidade, transparência, isonomia, impessoalidade e boa-fé.

4. Correta a decisão da Corregedoria ante a clara ofensa ao art. 37 da CF, arts. 5o, 6o, 881 e 890 do CPC, arts. 5o, 14 e 15 da Resolução n. 236/2016 do CNJ e princípios da moralidade, probidade e isonomia.

5. Recurso administrativo não provido.